Tribunal: TJMT
Processo: 1028828-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028828-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA - CNPJ: 01.772.610/0002-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE REMETENTE E DESTINATÁRIO DE MERCADORIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, na qual a agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração fundado no art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito, ao reconhecer a legitimidade da responsabilização solidária da agravante como destinatária das mercadorias.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a responsabilização solidária da agravante, destinatária da mercadoria, pelo crédito tributário decorrente de infração atribuída exclusivamente à empresa remetente; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN exige a presença de interesse comum jurídico, e não meramente econômico, entre os sujeitos da relação jurídica que originou o fato gerador da obrigação tributária.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 884.845/SC) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rechaça a responsabilização solidária do destinatário de mercadoria por infração atribuída exclusivamente ao remetente, na ausência de identidade de polo na relação jurídico-tributária ou de prova de conluio.

5. A agravante figura como mera depositária dos grãos, e a autuação fiscal decorre de descumprimento de obrigação acessória da empresa remetente, o que evidencia a inexistência de interesse comum no fato gerador e afasta a solidariedade tributária.

6. O crédito tributário em debate decorre exclusivamente de multa por infração acessória (art. 47-E, IV, “c”, da Lei Estadual n. 7.098/98), o que torna ainda mais restrita a interpretação extensiva da responsabilidade solidária.

7. A manutenção da exigibilidade do crédito, na pendência do julgamento de mérito da ação principal, compromete o regular exercício das atividades empresariais da agravante, sobretudo por impedir a emissão de certidões negativas, caracterizando o perigo da demora ou ao resultado útil do processo.

8. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, justifica-se a concessão da tutela provisória de urgência, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão definitiva da ação principal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. A solidariedade tributária prevista no art. 124, I, do CTN exige identidade jurídica no polo da relação obrigacional e não se presume pela simples condição de destinatário da mercadoria. 2. A responsabilidade solidária por infração a obrigação acessória não pode ser atribuída ao destinatário quando não há prova de interesse jurídico comum com o remetente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, art. 124, I, II; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual/MT n. 7.098/98, art. 47-E, IV, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4845, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 19.04.2021; STJ, REsp no 884.845/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 5.2.2009;
N.U 1013348-28.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8.8.2025; TJMT, N.U 1017892-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 2.5.2024; TJMT, N.U 1002889-85.2020.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária n. 1054533-09.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à NAI n. 383270002192021197.

Na decisão agravada, o magistrado de origem entendeu ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida liminar.

Fundamentou que, em análise perfunctória, não se vislumbrou a probabilidade do direito, pois o auto de infração fora lavrado em virtude da ausência de recolhimento do imposto, com base no artigo 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98, dispositivo não alcançado pela declaração de inconstitucionalidade parcial proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4845.

Concluiu que não se demonstrou irregularidade no lançamento, tampouco perigo de dano, razão pela qual indeferiu a tutela provisória de urgência. Determinou, ainda, a citação do réu para apresentar defesa e deferiu o parcelamento das custas processuais em seis vezes. (Id 198579745).

Em suas razões recursais
,
a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade solidária pela multa decorrente de obrigação acessória imputada à empresa remetente, alegando ausência de “interesse comum” (CTN, art. 124, I) entre as partes envolvidas.

Aduz que a manutenção da cobrança acarreta grave prejuízo, por impossibilitar a emissão de certidões negativas e comprometer o exercício regular de suas atividades.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência ou evidência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do processo. (Id 309502355).

Em contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento do agravo, afirmando que a decisão deve ser mantida, uma vez que a responsabilidade solidária da parte agravante foi reconhecida em razão da ausência de comprovação documental da licitude das operações. Sustenta, ainda, que não se verificam os requisitos para concessão da tutela recursal. (Id 313396866).

O pedido liminar foi deferido. (Id 312884209).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da responsabilidade solidária:

A agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou sua condição de mera destinatária de mercadorias, que não participou da operação geradora da obrigação tributária principal, tendo sido indevidamente incluída como corresponsável pela multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória atribuída à empresa remetente.

Defende a inexistência de “interesse comum” na situação que constituiu o fato gerador, requisito indispensável à configuração da solidariedade prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegitimidade de sua responsabilização e a consequente inexigibilidade do crédito tributário originado da NAI n. 383270002192021197.

Com razão a agravante.

Na origem, o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, entendendo que a autuação se baseou no art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98, dispositivo não alcançado pela declaração de inconstitucionalidade parcial proferida na ADI n. 4845, e que, portanto, não haveria irregularidade na responsabilização solidária.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Denota-se, também, que o impetrante foi considerado solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o argumento de que não apresentou documentos para a Fazenda Pública Estadual, no sentido de demonstrar a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão mesmo depois de recebida a notificação, nos termos dos art. 124, II do CTN e 47-E, IV, ‘c’, da Lei n.o 7.098/984.

Todavia, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.o 7.098/98, que disciplina a solidariedade no pagamento do tributo, sob o fundamento de ampliação das hipóteses de responsabilidade de terceiros, caracterizando a invasão de competência do legislador complementar federal para estabelecer normas gerais na matéria.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI n°. 4845, senão vejamos: (...)

Desta feita, considerando a tese fixada pelo STF, qual seja, É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional, todavia, não restou demonstrada menção ao dispositivo legal considerado inconstitucional.

Nesta toada, entendo que não restou demonstrada a irregularidade do auto de infração haja vista que o auto de infração foi lavrado em virtude da ausência de recolhimento de imposto, e foi fundamentada com base no disposto no art. 47-E, sendo que tal artigo não foi atingido pelo julgado acima. Assim, ausente o fumus boni juris.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja, periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada.” (Id
309502358
).

Todavia, a decisão de primeiro grau não se coaduna com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual o “interesse comum” mencionado no art. 124, I e II, do CTN deve ser compreendido como interesse jurídico, e não meramente econômico, exigindo que o suposto responsável solidário figure no mesmo polo da relação jurídico-tributária que deu ensejo ao fato gerador.

Da leitura do artigo, é perceptível a exigência da presença de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, nos termos abaixo:

“
CTN
. Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

No caso concreto, a agravante figura como depositária de grãos, enquanto a autuação decorre de suposto descumprimento de obrigação acessória imputada à empresa remetente, de modo que não há identidade de posição jurídica entre ambas.

A extensão da responsabilidade solidária, nessas condições, carece de amparo legal e contraria o entendimento firmado no julgamento do REsp 884.845/SC (Rel. Min. Luiz Fux) e reiterado no âmbito desta Corte,

segundo o qual a solidariedade tributária somente se configura quando os sujeitos se encontram no mesmo polo da relação jurídico-tributária que originou o fato gerador, e não em posições jurídicas contrapostas, como ocorre no caso em apreço.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida.
(...) 6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores;
no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores
; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220).
9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
10. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico." (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 15/12/2008). 11. In casu, verifica-se que o Banco Safra S/A não integra o pólo passivo da execução, tão-somente pela presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e que referido banco não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço decorrente de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa arrendadora.” (...) (REsp 884.845/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 5.2.2009, DJe 18.2.2009) (Destaquei).

No presente feito, o auto de infração lavrado contra a empresa remetente foi estendido ao agravante sob o fundamento de suposto “interesse comum”. Entretanto, tal interpretação não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, uma vez que remetente e destinatário ocupam polos distintos da operação fiscalizada, o que fragiliza, ao menos nessa fase de estreita cognição, a tese do agravado.

Ademais, o crédito em questão não decorre de inadimplemento do tributo em si, mas de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória (art. 47-E, IV, “c”, da Lei Estadual n. 7.098/98), o que torna ainda mais restrita a possibilidade de extensão da responsabilidade, por não se tratar de hipótese de tributação direta, mas de penalidade pecuniária vinculada a conduta específica.

A jurisprudência desta Corte vem reiteradamente afastando a responsabilidade solidária em hipóteses semelhantes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVA DE ARMAZENAGEM. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. ILEGALIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM BASE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige demonstração de interesse comum na realização do fato gerador, o que não se configura quando a cooperativa atua exclusivamente como armazenadora, sem participar das operações comerciais ou auferir lucro com elas.

4. A ausência de emissão de notas fiscais, de participação nas vendas e de proveito econômico direto nas transações afasta o nexo de solidariedade entre a cooperativa e os produtores autuados.

5. A atribuição de responsabilidade solidária com base apenas na atividade de depósito caracteriza aplicação genérica e presumida da norma, incompatível com a interpretação restritiva exigida em matéria de responsabilidade tributária.

6. Os dispositivos da Lei Estadual n. 7.098/98 que atribuem solidariedade à cooperativa afrontam o art. 146, III, da CF/1988, por tratarem de matéria reservada à lei complementar, conforme decidido pelo STF na ADI no 4845.

7. A jurisprudência do TJMT é firme ao afastar a responsabilidade solidária de cooperativas de armazenagem em casos análogos, diante da ausência de vínculo jurídico-tributário direto com o fato gerador do imposto devido por terceiros.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido. (...)

(N.U 1013348-28.2024.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025) (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO APONTADO NA CDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SER APRECIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA – OPERAÇÃO DE VENDA DE GRÃOS – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL (produtor rural) – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ARMAZÉM GERAL, DEPOSITÁRIO E DEMAIS ENCARREGADOS DA GUARDA DE FORMA INDISCRIMINADA – ILICITUDE – DECISÃO REFORMADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE E DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA INDICADA COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA NA CDA (...)
Na operação com grãos, o legislador estadual, por meio dos artigos 18, III, “c” e 18-A, III, ambos da Lei Estadual 7.098/98, atribuiu a responsabilidade solidária a terceiros (armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda de grão) quando a mercadoria é vendida pelo contribuinte (devedor principal) e tem a saída realizada com documentação fiscal considerada inidônea.

Todavia, a responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do CTN não pode ser aplicada

de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado.

Se mostra ilegal a responsabilização solidária da cooperativa de armazenamento de grãos dos cooperados, pelo pagamento de imposto e multa, em razão do descumprimento de obrigação tributária pelo produtor rural (devedor principal) na venda dos produtos.”
(...) (N.U 1017892-19.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2024) (Destaquei).

“AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI No 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias
.” (...) (N.U 1002889-85.2020.8.11.0046, Des. Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.6.2024) (Destaquei).

Presentes, portanto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois a manutenção da exigibilidade do crédito impede a emissão de certidões negativas e compromete o regular exercício das atividades empresariais, é de ser mantida a medida liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do recurso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito até o julgamento do mérito da ação na origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025